Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. AGRAVO INTERNO. NÃO INTERPOSTO. CONTRARRRAZÕES. VIA INADEQUADA. PROVA PERICIAL. CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. DESNECESSÁRIO. QUESTÃO INCONTROVERSA. INDEFERIMENTO.
1. Contra decisão monocrática que, fundamentadamente, conheceu de agravo de instrumento, cabe agravo interno, não sendo as contrarrazões o meio adequado à pretensão de reformar o ato.
2. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
3. Verificado que a prova que se pretende produzir nos autos não depende de conhecimento especializado ou trata de questão que não é controvertida na lide, o indeferimento da perícia técnica não cerceia a defesa do solicitante e, ainda, tem amparo na legislação processual civil que possibilita ao julgador limitar a dilação probatória aos atos necessários à solucionar as controvérsias da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.